Tribunal: TJPA
Processo: 0010875-70.2016.8.14.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010875-70.2016.8.14.0012

RECORRENTE: EDMILSON DOS PRAZERES ESTUMANO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito que pretende a reforma da sentença que pronunciou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve excesso de linguagem na sentença de pronúncia que justifique sua nulidade; (ii) definir se estão presentes os requisitos para a impronúncia do acusado; (iii) estabelecer se é cabível a absolvição sumária com base na tese de legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não caracteriza excesso de linguagem quando o magistrado limita-se a indicar, de forma fundamentada, a materialidade do fato e a existência de indícios de autoria, sem adentrar em juízo de certeza que influencie o ânimo dos jurados, conforme disposto no art. 413, §1º, do CPP.

4. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes elementos indicativos da ocorrência do crime e de indícios de autoria, ainda que o réu alegue versão exculpatória, por se tratar de juízo de admissibilidade da acusação, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
.

5. A tese de legítima defesa não pode ser acolhida se não houve demonstração, de forma incontestável, da incidência de exclusão de ilicitude, ficando a análise da questão reservada ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não se configura excesso de linguagem na sentença de pronúncia quando o juiz se limita à indicação da materialidade do fato e de indícios de autoria ou de participação. 2. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando preenchidos os requisitos do art. 413 do CPP, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da prova. 3. A absolvição sumária, com base na legítima defesa, exige prova inconteste da excludente de ilicitude".

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 413, caput e §1º, e 415; CP, arts. 121, § 2º, II, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.429.189/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 4.6.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.3.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, 6ª Turma, j. 11.4.2023; TJMS, RESE 0043735-51.2015.8.12.0001, Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 8.8.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Edmilson dos Prazeres Estumano interpõe recurso em sentido estrito contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá/PA, que o pronunciou pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (ID 23867793).

Em caráter preliminar, o recorrente pugna pela declaração de nulidade da sentença de pronúncia sob o argumento de excesso de linguagem. No mérito, requer a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição sumária com fundamento no art. 415 do CPP, sob a alegação de que a conduta foi praticada em contexto de legítima defesa (ID 23867796).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da decisão impugnada (ID 23867801), tendo a Procuradoria de Justiça opinado, nesta instância, pelo desprovimento do recurso (ID 24685460).

É o relatório.

VOTO

Em primeiro plano, não se verifica excesso de linguagem capaz de justificar o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença de pronúncia.

No ponto, não se vislumbra qualquer excedimento do juízo sentenciante que possa exercer influência no ânimo dos jurados, tendo o magistrado se referido às provas tão somente para demonstrar as razões do seu convencimento acerca da existência da materialidade e de indícios de autoria (ID 23867793).

Nesse contexto, incide a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri” (STJ,

AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.429.189/SP
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 4.6.2024), como ocorreu na espécie.

Por tais razões,
rejeito a preliminar suscitada.

No mérito,
não há espaço para a impronúncia do recorrente.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.3.2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu da diretriz jurisprudencial acima referenciada, pois consignou na decisão a existência de materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme trechos transcritos a seguir:

Nesta fase, é vedado ao juiz a análise aprofundada do mérito da questão, tendo em vista ser atribuição dos integrantes do Conselho de Sentença do Júri Popular, por força do art. 5º, XXXVIII, “c” da Constituição Federal. Nesta fase procedimental, basta a comprovação dos indícios de autoria e a prova da materialidade do delito. Portanto, trata-se de fase meramente declaratória da admissibilidade da acusação, importa, no momento, em observar a existência do crime e a ocorrência de indícios da autoria.

Entendo que há razão em parte na denúncia realizada pelo nobre membro do Ministério Público, devendo o acusado EDMILSON DOS PRAZERES ESTUMANO ser pronunciado para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática pelo crime de homicídio na modalidade tentada, nos moldes do que preceitua o artigo 413, do Código de Processo Penal (CPP)

[...]

Nestes termos, a fim de se chegar a uma sentença de pronúncia, há que se demonstrar a conjunção de dois requisitos: materialidade do crime e indícios de autoria ou participação em relação a todos os acusados.

Quanto ao primeiro, não há dúvidas de sua significação. Exige-se a certeza quanto à materialidade do crime, a fim de se prosseguir com a responsabilização do acusado, a qual pode ser comprovada pelos laudos de exame de corpo de delito, inclusive o exame complementar, fotografias da vítima no hospital e depoimentos testemunhais.

No que diz respeito à autoria, neste momento, o legislador contenta-se com a existência, apenas, de indícios. É que, nesta fase processual, se exige do Julgador apenas um juízo de admissibilidade da acusação, não havendo, aqui, a aplicação do princípio in dubio pro reo, mas, sim, o princípio in dubio pro societate.

[...]

Retomando a questão da autoria do delito, encontram-se presentes os indícios necessários à pronúncia em relação ao acusado EDMILSON DOS PRAZERES ESTUMANO, à vista das declarações das testemunhas arroladas pela acusação e ouvidas tanto em sede policial quanto em juízo, que apontaram de forma uníssona o acusado como autor do crime capitulado na denúncia.

Nesse sentido, colaciono abaixo o que de mais importante foi dito pelas partes ouvidas e que convencem que o acusado deve ser pronunciado e submetido ao procedimento do júri popular:

[...]

O réu EDMILSON DOS PRAZERES ESTUMANO, em juízo, confessou ser o autor das facadas na vítima, mas aduziu que sua intenção não era matá-lo. Disse que se recorda de ter dado apenas 3 (três) facadas na vítima, em seu corpo, e que estava bêbado na data do fato. Afirmou que houve uma confusão mais cedo, no dia do fato, que começou quando Cláudio derramou, por acidente, cerveja na sua sogra e seu sogro reagiu batendo naquele. Aduziu que estava tentando apartar a briga quando Iranildo lhe acertou um soco e, em seguida, começaram a se agredir mutuamente. Contou que foi linchado pela família de Iranildo e, fugindo do local, achou uma faca e saiu correndo em direção à delegacia. Disse que, já na estrada, avistou a vítima com alguém na garupa da moto, e não reconheceu que era seu pai. Afirmou que se assustou e pensou que fossem lhe agredir de novo e, por isso, quando a vítima parou a moto, partiu para cima dela e a esfaqueou. Reafirma que não tentou matá-la, apenas se defender.

[...]

Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado EDMILSON DOS PRAZERES ESTUMANO, qualificado nos autos, nos termos da denúncia, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (ID 23867793)

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Ressalte-se que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 11.04.2023 ).

Do mesmo modo, inexiste margem para acolhimento do pleito de absolvição sumária sob a alegação de que a conduta foi praticada em contexto de legítima defesa, pois da análise do conjunto probatório não é possível concluir, estreme de dúvidas, a existência de causa excludente de ilicitude do crime.

Verifica-se que os elementos probatórios não demonstram, de forma cabal, que o réu agiu em legítima defesa e utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão, no intuito de preservar sua integridade física, porquanto a agressão se deu mediante facadas na região da cabeça, abdômen e pernas, conforme consta no laudo de lesões corporais
(ID 23867709 - Pág. 5/7),
o que levanta dúvidas sobre a moderação dos meios empregados pelo recorrente para repelir a suposta injusta agressão.

Sendo assim, “nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal, a absolvição sumária somente pode ocorrer diante de prova inconteste, perceptível de plano e isenta de qualquer dúvida, acerca de alguma das circunstâncias nele referidas, sendo vedado ao magistrado, nesta fase, aprofundar-se no exame das provas, imiscuindo-se na competência do Conselho de Sentença” (TJMS,
RESE n. 0043735-51.2015.8.12.0001
, Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 8.8.2019).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/06/2025